Tribunal: STF
Processo: AR 1657
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções contra decisão monocrática em que julguei improcedente a presente ação rescisória, consoante ementa transcrita a seguir:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE CASSOU ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.” (doc. 97)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando haver omissão quanto à suposta mudança de entendimento do Município do Rio de Janeiro durante o processamento do recurso extraordinário no âmbito desta Suprema Corte. 



    Sustenta que a decisão embargada partiu da equivocada premissa de que o Município do Rio de Janeiro outorgou licença por única e exclusiva determinação judicial, sendo que, na verdade, ao cumprir a decisão “houve um afastamento da municipalidade em relação à determinação judicial”, pois a concessão da licença foi fundada no reconhecimento, pelo próprio Município, de que o loteamento atendia a todos os requisitos da legislação. 



    Assim, a embargante “nunca negou que, em relação ao lote 8 da Quadra A, a licença teve como fundamento o mero cumprimento de determinação judicial”, mas quer que esta Corte considere que “em relação a processo de licenciamento subsequente, que não era objeto do mandado de segurança impetrado”, o Município teria concedido “licenciamento voluntário de edificações no PAL 39.024.14”. Por tais razões, durante o processamento do recurso extraordinário, a embargante peticionou, comunicando “que aquele recurso perdera objeto”, sendo que tais fatos e argumentos não teriam sido objeto da decisão embargada. 



    Destarte, entende que houve violação literal ao princípio que determina a fundamentação das decisões judiciais, uma vez que os pontos acima suscitados não foram objeto de decisão na presente recisória e nem no writ de origem. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “(i) a ausência de fundamentação (art. 93 da CRFB) da decisão rescindenda, no que diz respeito especificamente à perda de objeto recursal, considerando especialmente a farta documentação apresentada (fls. 88 a 155 do evento 81), que demonstrou e provou conduta da edilidade incompatível com a postura adotada nos autos;



    (ii) a ausência de fundamentação (art. 93 da CRFB) e a afronta à literal disposição legal (art. 5º, XXXVI da CRFB) no que diz respeito ao direito adquirido, enfrentando o erro de fato, que se materializou no fato que de o julgador tomar como verdadeiro fato inexistente (pendências ou exigências não atendidas) para afastar o evidente direito adquirido.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC/2015, possuem as funções precípuas de (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.



    In casu, não está presente qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos. Não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de omissão no decisium. No ponto, destaco os seguintes trechos: 



    “A parte autora argumenta que a decisão a ser rescindida, proferida no bojo do RE 212.780, ao cassar a decisão do TJRJ que acolhia seu pleito, violou literal disposição de lei e incidiu em erro de fato. 



    (...)



    Sustenta, ainda, violação  à lei, com base na ausência de fundamentação sobre a alegação de perda do objeto do recurso extraordinário, em vista da expedição posterior de licença de construção à autora. Ao final, requer o reconhecimento da perda de objeto do recurso extraordinário ou o seu desprovimento.



    (...)



    É o relatório. DECIDO.



    (...)



    In casu, a presente ação não merece prosperar, porquanto inexistentes as causas de rescindibilidade apontadas pela parte autora, que vêm previstas numerus clausus nos incisos do artigo 485 do CPC, a saber, a violação a literal disposição de lei e o erro de fato.



    A suposta violação, segundo a autora, decorreria da ausência de fundamentação na decisão rescindenda sobre alegação de perda do objeto do recurso extraordinário, em vista da expedição posterior de licença de construção à autora. Evidentemente, o eventual equívoco da decisão rescindenda não se confunde com afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais. A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não implica lesão às normas previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 160 e 458, II, do CPC/73.” (Doc. 97)



    Resta claro, portanto, na decisão embargada, que a presente ação rescisória é manifestamente improcedente, porquanto inexiste violação à literalidade dos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CRFB, por suposta “ausência de fundamentação” na decisão rescindenda. Há mero inconformismo da embargante com a decisão hostilizada. O intuito é o de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, o que é manifestamente incabível. 



    Nesse contexto, não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, mercê de a decisão embargada não ter partido de premissas equivocadas. Ao revés, devidamente apreciou as questões suscitadas, de maneira clara e coerente, em consonância com a firme jurisprudência pertinente. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente